Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-48.2024.8.11.0018
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003470-48.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de protesto prévio do título e de tentativa concreta de solução administrativa autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se norma municipal que fixa valor mínimo para propositura de execuções fiscais pode afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima, conforme o Tema 1.184 do STF, quando não demonstrado o exaurimento de medidas administrativas prévias como tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base na tese firmada pelo STF, estabelece, de forma vinculante, a necessidade de adoção cumulativa de medidas administrativas e de protesto prévio do título antes do ajuizamento da execução fiscal.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município a comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos, mas este limitou-se a informar a existência de programas de recuperação fiscal (REFIS), sem comprovar o protesto do título ou a efetiva tentativa de conciliação, conforme exigido.

6. A existência de lei municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes fixadas por decisão vinculante do STF e normas do CNJ, que prevalecem sobre legislação local.

7. A simples existência de programa de recuperação fiscal (REFIS) não supre, por si só, os requisitos legais exigidos para o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.12.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral). TJMT, AI nº 1023562-29.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025. TJMT, AI nº 1009277-41.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
LUIZ PEREIRA DA COSTA
, confirmando a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, ante o entendimento de que não restaram observadas as exigências estabelecidas pela Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, quanto à adoção de medidas prévias à propositura da demanda.

Aduz o agravante que adotou providências administrativas anteriores à execução, como a edição de decretos municipais instituindo programas de refinanciamento (REFIS), além de descontos para quitação à vista, de modo que teria sido cumprida a orientação da mencionada resolução.

Assevera que, ao tempo da propositura da execução fiscal, encontrava-se vigente a Lei Municipal n. 3.148/2023, a qual estabelece o valor de R$ 3.500,01 como limite para se considerar irrisório o crédito fiscal, de modo que o valor exequendo (R$ 6.274,78) não poderia ser enquadrado como de baixo valor, nos termos do diploma municipal.

Afirma que não foi oportunizado ao ente municipal prazo para emenda à inicial ou comprovação do protesto da dívida, contrariando os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Ressalta, ainda, que a extinção da execução sem resolução do mérito, sem observância da legislação municipal e das peculiaridades do caso concreto, compromete a efetividade da cobrança da dívida ativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Juara
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
Luiz Pereira da Costa
, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante do valor do crédito e da não observância de medidas prévias exigidas pela Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Ressai destes autos que o ente público ajuizou a execução fiscal em 17/12/2024, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2456 e 2457/2024, no valor de

R$ 6.274,78 (seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
,
decorrente do não recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, em regime de repercussão geral, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse acerca da eventual extinção do feito, por ausência de interesse de agir, nos termos da referida tese e da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça (Id. 294046408).

Em resposta, o município limitou-se a informar a existência da Lei Municipal n. 3.148/2023, a qual estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, ressaltando que tal montante é inferior ao parâmetro estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1.184.

No tocante à tentativa de solução extrajudicial, o ente municipal esclareceu que adota programas de recuperação fiscal (REFIS), permitindo o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa.

Diante disso, foi proferida a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3° do Código de Processo Civil.

O recurso não merece ser provido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, ao analisar o Tema 1.184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”.

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução n. 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

[...]

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”
[...].

No caso em análise, ao contrário do alegado no recurso, verifica-se que foram observadas todas as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547 do CNJ).

Isso porque, o juízo de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item “2” da tese do STF e reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, advertindo, inclusive, que “
decorrido o prazo sem manifestação ou sem comprovação efetiva do cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184, de Repercussão Geral, do STF,
venham c
onclusos para extinção pela ausência de condições da ação (falta de interesse de agir)
” (Id. 294046408).

Afastando-se, portanto, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual.

Quanto à alegação de adoção prévia de solução administrativa, por meio do oferecimento de programas de recuperação fiscal (REFIS), a própria Resolução esclarece, no § 1º do art. 2º, que
“a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado”
.

Ocorre, contudo, que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, além do prévio protesto do título, sendo tais
requisitos cumulativos
(o primeiro ou o segundo, juntamente com o terceiro). Assim, o cumprimento parcial das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF é insuficiente.

No que concerne à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundada em julgamentos com efeitos vinculantes.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Embora o valor da execução ultrapasse o limite fixado em legislação municipal, a ausência de comprovação do protesto do título e de tentativa de conciliação, mesmo após intimação judicial, revela inércia do ente público e ausência de interesse processual.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal
.

[...]
”. (N.U 1023562-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O crédito objeto da presente execução fiscal está substancialmente abaixo do patamar de economicidade fixado no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, não tendo sido demonstrada qualquer medida administrativa prévia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual.

O entendimento de que execuções em curso também podem ser alcançadas pelas diretrizes do Tema 1.184 foi expressamente confirmado em sessão de julgamento do STF, sendo legítima a extinção superveniente de processos já em andamento.

A jurisprudência recente dos tribunais estaduais tem reiterado a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1.184, ainda que exista norma municipal prevendo valor mínimo para cobrança judicial da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando ausente a demonstração de interesse processual, especialmente na hipótese de inobservância das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A existência de norma municipal que fixa valor mínimo para propositura de execução fiscal não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ quanto à economicidade e à racionalização da atividade judicial.

[...]
”. (N.U 1009277-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) [negritado]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025